Tribunal: CARF
Processo: 10980.002505/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002505/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.292 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
FLORESTAL RIO NEGRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATIVIDADE VEDADA. ÔNUS DA
PROVA.
A mera menção de que a empresa exerce de atividade vedada ao regime do
SIMPLES é insuficiente para a sua exclusão sendo da Administração
Tributária o ônus de demonstrar por outros meios de prova o efetivo exercício
de atividade vedada.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Administração Tributária o ônus de comprovar a presença dos
requisitos indispensáveis à caracterização de cessão de mão de obra, quais
sejam, os trabalhadores devem ser colocados à disposição da empresa
contratante, os serviços prestados devem ser contínuos, a prestação de serviços
deve se dar nas dependências da contratante ou na de terceiros com
transferência do poder de comando sobre os empregados da empresa
contratada para a empresa contratante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002505/2008-31
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-32.868 da 2a Turma da DRJ/CTA, de 28 de julho de 2011
(fls. 62 a 67):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório no 18, de 26/01/2010 (fls. 42), emitido ao amparo do Despacho Decisório
SECAT/EQCAD/DRF/CTA de fls 40-41, que excluiu a contribuinte ao Simples, com
efeitos a partir de 01/01/2002, em face de auferir receitas decorrentes da locação de mão
de obra. Portanto, a exclusão ao beneficio ocorreu por impedimento expresso e o
fundamento legal para a emissão do ato é o artigo 90, inciso XII, alínea "f' combinado
com o artigo 15, inciso II da Lei n° 9.317, de 1996 com a redação dada pelo artigo 33 da
Lei n° 11.196, de 21/11/2005.
2. Na manifestação de inconformidade afirma que o ato de exclusão deve ser reformado
pois não ocorre no caso em tela, a subsunção dos fatos ao comando do artigo 9°, inciso
XII, alínea "P da Lei n° 9.317, de 1996; que os contratos e as notas fiscais não
mencionam a locação de mão de obra; que eles se referem ã execução de serviços de
preparação de madeira, incluindo o corte e a rachadura; que tais serviços são realizados
por equipamentos específicos, não podendo ser executado mediante a aplicação de mão
de obra; que não se trata de locação de mão de obra, mas prestação de serviços com
equipamentos; que, caso tivesse ocorrido algum tipo de locação, esta seria a locação dos
equipamentos; que o volume de metros cúbicos de madeira e toras demonstram que as
tarefas eram realizadas por equipamentos especializados; que muito antes da
publicidade do ADE já havia solicitado sua exclusão ao Simples; que o ADE é inócuo,
posto que nos termos do artigo 14, inciso I da Lei n° 9.317, a exclusão se dará de oficio
somente quando não realizada por comunicação da pessoa jurídica; que o pedido de
exclusão decorre de um de seus sócios participar com mais de 10% do capital social de
outra empresa, cuja receita bruta ultrapassa o limite previsto no artigo 2° da lei e,
portanto, o ato ora atacado perdeu sua razão de existir, deixando de possuir qualquer
eficácia jurídica.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que a empresa contribuinte supostamente
exercia atividades vedadas de cessão de mão de obra (fls. 64 a 67), determinando com isso a sua
exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
nos seguintes termos:
[...] Muito embora a contribuinte alegue não exercer a locação de mão de obra, este não
será o entendimento depois de analisadas as ponderações a seguir. Um dos fatos que
justificaram a exclusão de oficio ao Simples ocorreu sob a alegação de que a empresa
presta serviços com cessão de mão-de-obra, o que a impediria de optar pelo Sistema
[...].
[...] Conforme se verifica do dispositivo da Lei do Simples, alínea "f' do inciso XII do
artigo 9° acima, é vedado de optar pelo Simples as pessoas jurídicas que tenham como
atividade a locação de mão-de-obra.
[...] No caso, restou caracterizada a cessão de mão-de-obra, nos termos definidos pelo
art. 31, § 3°, da Lei n.° 8.212/91. Isto porque pelo "Contrato de Prestação de Serviços"
realizado entre a contribuinte (contratada) e a contratante já mencionada houve a
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

colocação de funcionários da contratada à. disposição da contratante nas dependências
que esta determinar e a prestação de serviços contínuos.
[...] Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão do Simples efetuada pelo Ato Declaratório Executivo n.° 18/2010
da DRF/Curitiba.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 82 a 94), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documento de identificação, procuração e
Contrato Social (fls. 95 a 99).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CTA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2002.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 17 de abril de 2012,
fl. 82, face ao recebimento da intimação datada de 23 de março de 2012, fl. 81), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminares
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

A Recorrente, dentre seus pedidos, incluiu, ao fim de seu Recurso Voluntário
(fl. 94), pedidos relativos ao tratamento de intimações.
Desse modo, por não encerrar questões de mérito, reputa-se adequado conferir-
lhes o tratamento de questões preliminares.
Considerando, portanto, o pedido de que as futuras comunicações do presente
processo sejam dirigidas não só ao contribuinte, mas também ao advogado, sob pena de
nulidade, entendo que o presente pedido se demonstra improcedente, já que contrário à Súmula
no 110 do CACRF, que assim dispõe: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Acerca do pedido de intimação da empresa contribuinte acerca da inclusão do
processo em pauta de julgamento, a fim de “eventual” sustentação oral, a parte não demonstrou
categoricamente tal necessidade, na medida em que tratou tal sustentação como “eventual”, bem
como não apresentou requerimento de tal sustentação oral no prazo de até 5 dias da publicação
da pauta no site do CARF, nos termos do art. 61-A, §2o, do Anexo II, da Portaria no 343/2015
(RICARF).
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 18, de 26 de janeiro de
2010, face o artigo 9o, incisos XII, “f”, da Lei no 9.317 de 05 de dezembro de 1996, conforme
despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo no 10980.002505/2008-31,
em razão do exercício de atividades vedadas, no caso, serviços de cessão de mão de obra.
Ocorre que, conforme constatado em documento da Receita Federal, de fls. 04 e
05, foi proposta a exclusão da Contribuinte do Simples pelo argumento de que, em tese, a Pessoa
Jurídica FLORESTAL RIO NEGRO LTDA exercia atividades de cessão de mão de obra na
prestação de atividades de corte, descascagem e baldeação de madeira, sob entendimento de se
tratarem de atividades vedadas aos optantes pelo SIMPLES.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

Isso se deu pelo fato de constar, em contratos de prestações de serviços entre a
contribuinte e a empresa PLACAS DO PARANÁ S.A., que a execução de serviços de
preparação de madeiras eram realizados pelos funcionários da contratada.
Não obstante as decisões administrativas contidas no presente processo, a
contribuinte reitera não havia cessão de mão de obra para a empresa contratante, mas sim a
prestação de serviços, realizados por seus funcionários bem como fornecimento de equipamentos
e maquinários para a realização do tratamento de madeiras, atividades tais como corte,
descascagem, baldeação e carga.
Menciona a recorrente, ainda, que a Administração Tributária não logrou êxito em
comprovar suas alegações para a exclusão em comento, por inexistência nos autos de elementos
de prova capazes de refutar a sua opção pelo regime de tributação pelo SIMPLES.
Diante dos argumentos e informações apresentados nos autos, importante
mencionar a Súmula no 134 desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que assim
dispõe:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
(grifos nossos)
Dessa forma, seria ônus da Administração Tributária trazer elementos que
indicassem que a empresa prestava serviços de cessão de mão de obra, e não efetuar a exclusão
baseando-se apenas no argumento de que, em tese, estaria a Pessoa Jurídica FLORESTAL RIO
NEGRO LTDA exercendo esta atividade vedada aos optantes do SIMPLES.
O fato de a opção pelo SIMPLES ser um regime fiscal especial não permite que a
autoridade exclua a pessoa jurídica do sistema com argumentos frágeis e que se transfira ao
contribuinte o ônus de produzir prova de seu direito, em especial quando nada dele se exigiu de
forma específica.
Analisando atentamente o Contrato de Prestação de Serviços 04/2000, bem como
seus termos aditivos, bem como notas fiscais de serviços, anexados pela Administração
Tributária (fls. 09 a 24), sendo as únicas provas utilizadas a fim de excluir do SIMPLES a
empresa Contribuinte, conclui-se pela fragilidade dos argumentos do Fisco, na medida em que
tais meios de prova se demonstram incapazes de demonstrar a transferência do poder de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

comando/diretivo da empresa contratada para a empresa contratante sobre os empregados da
empresa contratada.
Assim, não merece prosperar o argumento da vedação da empresa à opção pelo
SIMPLES, disposto no artigo 9o, XII, “f”, da lei supramencionada.
Sobre o tema, necessário mencionar as Soluções de Consulta - Cosit no 312 de 06
de novembro de 2014 e a de no 28, de 16 de janeiro de 2017, que trazem pertinentes
esclarecimentos sobre os requisitos necessários para a caracterização ou não de cessão de mão de
obra.
Considerando o cenário fático em discussão, a Solução de Consulta no 28 de 2017
trata acerca da cessão de mão de obra, no seguinte sentido:
13. Com relação à colocação do trabalhador à disposição do tomador, esse requisito
pressupõe que o trabalhador atue sob as ordens do tomador dos serviços (contratante),
que conduz, supervisiona e controla o seu trabalho.
13.1. Percebe-se, assim, que a empresa contratada, ao ceder trabalhadores a outra,
transfere à contratante a prerrogativa, que era sua, de comando desses trabalhadores. Ela
abre mão, em favor da contratante, de seu direito de dispor dos trabalhadores que cede,
do direito de coordená-los. Dessa forma, a empresa contratante dos serviços poderá
exigir dos trabalhadores cedidos a execução de tarefas objeto da contratação.
13.2. Enfim, se os trabalhadores se limitarem a fazer o que está previsto em
contrato, mediante ordem e coordenação da empresa contratada, não ocorrerá a
disponibilização da mão de obra e, por conseguinte, não restará configurada a sua
cessão. Nesse tipo de prestação de serviço, a empresa contratada compromete-se à
realização de tarefas específicas, que por ela devem ser levadas a cabo.
De igual modo é o tratamento dado à matéria pela Solução de Consulta no 312 de
2014, que assim dispõe:
10. Conclui-se, assim, que quando uma empresa cede trabalhadores a outra empresa, ela
transfere a essa outra empresa a prerrogativa que era sua de comando desses
trabalhadores. Ela abre mão, em favor da contratante, do seu direito de dispor dos
trabalhadores que cede; abre mão do seu direito de coordená-los. Dizer, então, que
trabalhadores de uma empresa contratada estão à disposição de uma empresa
contratante de serviços significa dizer que essa empresa contratante pode deles dispor;
pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente,
em contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à empresa que os
cedeu. Nesse tipo de contrato o objeto é a mão de obra. Nesse tipo de contrato a
empresa contratante define a quantidade de trabalhadores que ela necessita para
executar serviços que são de sua responsabilidade.
11. Por outro lado, se os trabalhadores simplesmente fizerem o que está previsto em
contrato firmado entre as empresas, mediante ordem e coordenação da empresa
contratada, ou melhor dizendo, se a empresa contratante de serviços não puder
deles dispor, não puder coordenar a prestação do serviço, não ocorre “o ficar a
disposição” e, por conseguinte, não ocorre a cessão de mão de obra nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212, de 1991. Nesse tipo de prestação de serviço é a empresa
contratada que, por força do contrato firmado, está à disposição da empresa contratante
e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados a ela; nesse tipo de prestação
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

de serviço, se houver necessidade, é a empresa contratada que receberá orientações
da empresa contratante e as repassará aos seus empregados. Nesse tipo de contrato
o objeto é a execução de um serviço certo; a empresa contratante não está
preocupada com a mão de obra, no que diz respeito à quantidade de trabalhadores
que irão executar o serviço; para ela não interessa se, por exemplo, serão dois, três,
ou dez trabalhadores, pois essa definição caberá à empresa contratada; para ela o
que interessa é o resultado final do serviço contratado, que é de responsabilidade
da empresa contratada.
(grifos nossos)
Conforme estabelece a Instrução Normativa no 1.396 de 16 de setembro de 2013,
que dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária, os
entendimentos prolatados nas soluções de consulta da Coordenação Geral de Tributação- Cosit
anteriormente referidas, passam a valer para todos os auditores e contribuintes, pois se revestem
de caráter vinculante:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na
hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento
de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(grifos nossos)
Resta, portanto, evidente a não caracterização da cessão de mão de obra, haja vista
as cláusulas e condições contidas nos Contratos de Prestação de Serviços, em especial as
cláusulas de números 02, 03 bem como 05 letra “e”:
02. Para tanto a CONTRATADA se obriga a fornecer por sua conta,
responsabilidade e risco, toda a mão de obra especializada ou não, bem como todos
os instrumentos, ferramentas e demais equipamentos necessários consecução do
objeto deste contrato, a fim de preparar a quantidade de madeira estimada no quadro
preambular deste instrumento, no prazo, pelo prego e aceitando as condições de
pagamento também ali estabelecidas.
03. A CONTRATADA responde pela perfeita execução dos serviços mencionados
neste contrato e por todos os atos de seus empregados, inclusive perante terceiros,
assumindo
integral
responsabilidade
pelos
trabalhadores
por
ela
empregados na execução dos serviços ora contratados, respondendo
como empregadora perante esse pessoal para todos os efeitos legais,
inclusive de legislação trabalhista, de previdência social, de legislação de seguro contra
acidentes de trabalho e demais encargos correlatos, bem como pelos tributos de
competência dos municípios, ficando ainda obrigada a fornecer acampamentos,
sanitários, calçados, capacete e outros equipamentos de proteção individual (EPI's)
apropriados e necessários ao pessoal encarregado do corte, descascagem e baldeação da
madeira, sendo vedada a contratação de sub-empreiteiros.
[...]
05. A quantidade de madeira a ser preparada pela CONTRATADA, durante o mês de
dezembro de 2.000, será a de 1.000 m st para corte c/casca.
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

e) A CONTRATADA deverá cortar somente nos talhões que forem designados;
após neles serem terminados os serviços, será(ão) indicado(s) outro(s) talhão(ões)
pelo funcionário da PLACAS DO PARANÁ responsável do setor;
(grifos nossos)
Em síntese, cabe à contratante PLACAS DO PARANÁ a mera, natural e óbvia
definição da demanda a ser trabalhada, ocasião em que a contratante se dirige à contratada, e não
aos empregados da contratada, não havendo qualquer prova processual de interferência de
comando direto da contratante sobre os empregados da contratada.
Ao contrário disso, cabe à contratada a integral responsabilidade pelos
trabalhadores atuantes na execução dos serviços contratados.
Nesse contexto, insta ainda mencionar o entendimento jurisprudencial do Egrégio
do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, conforme se depreende da ementa abaixo
transcrita:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS (LEI 9.711/88). EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. NATUREZA DAS ATIVIDADES. CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de debate, na instância recorrida, dos dispositivos legais cuja violação se
alega no recurso especial atrai a incidência da Súmula 282 do STF.
2. Para efeitos do art. 31 da Lei 8.212/91, considera-se cessão de mão-de-obra a
colocação de empregados à disposição do contratante (submetidos ao poder de comando
desse), para execução das atividades no estabelecimento do tomador de serviços ou de
terceiros.
3. Não há, assim, cessão de mão-de-obra ao Município na atividade de limpeza e
coleta de lixo em via pública, realizada pela própria empresa contratada, que,
inclusive, fornece os equipamentos para tanto necessários.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(REsp 488.027/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/06/2004, DJ 14/06/2004, p. 163)
(grifos nossos)
Alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consta expressamente
no Contrato de Prestação de Serviços, em sua Cláusula de no 02, que a empresa contratada, ora
recorrente, é a responsável pelo fornecimento de todos os instrumentos, ferramentas e demais
equipamentos necessários consecução do objeto deste contrato.
A respeito das informações contidas nas notas fiscais de serviços sobre os
recolhimentos de 11% a título de contribuição previdenciária, não há como se ter conclusões
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002505/2008-31

incontroversas, haja vista que tais valores foram informados como meros destaques, sem
indicações sobre a existência de retenções e qual das empresas teria recolhido tais valores.
Ainda assim, a existência de retenções ou recolhimentos de tal percentual não
demonstram categoricamente, por si só, a existência de atividade de cessão de mão de obra.
Nesses termos, diante de todo o exposto, a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA no 18, de 26 de janeiro de 2010, é medida que se impõe, a fim de se afastar
a exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovada a caracterização de cessão de mão de obra
pela empresa contribuinte, torna-se inviável seu reconhecimento, havendo motivos para a
reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados aos
entendimentos da Súmula do CARF no 134, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem
como de Soluções de Consultas da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal, voto
por REJEITAR a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela contribuinte,
declarando-se nulos os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 18, de 26 de janeiro
de 2010, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram, afastando-se a exclusão da
empresa do regime de tributação pelo SIMPLES.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital